Tribunal: STF
Processo: ARE 1511300
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 5):



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DEFERIU APENHORA DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DA DERSA. Regularidade. Decisão transitada em julgado que afastou a incidência do regime de precatórios para pagamento dos débitos judiciais da DERSA, vez que não verificado o caráter exclusivamente público e não concorrencial. No mais, o leading case apontado pela agravante não está submetido ao regime de repercussão geral, portanto, semcaráter vinculante, e que não atinge as decisões acobertadas pelo manto da coisa julgada, notadamente porque a decisão judicial é ato jurídico perfeito e acabado por excelência, já que emanado do Poder Judiciário, sendo descabida a rediscussão do tema na via eleita. Preservação da segurança jurídica. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 17).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 100; e 102, §2º, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 18, p. 11):



    "Isto, porque, em 15/09/2023, foi sacramentada a extinção do DERSA (doc. anexo), passando o Estado de São Paulo a suceder tal Empresa Estatal em direitos e obrigações. 



    E a partir desta nova realidade, torna-se inafastável a aplicação do REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS, já que os débitos discutidos na demanda de origem, passaram a ser passivo do Ente Federativo, que não pode ser impelido a pagá-los de outra forma que não a prevista no artigo 100 da Lei Maior. 



    Da mesma forma que imprescindível é a APLICAÇÃO DO REGIME DE DIREITO PÚBLICO a seu patrimônio, levando a IMPENHORABILIDADE de seus bens. Constrição esta que foi mantida pelo V. Acórdão recorrido.



    (...)



    Entretanto, tal motivação foi integralmente SUPERADA.



    PRIMEIRO, e como já dito, porque a extinção da empresa já se operou, encerrando sua liquidação e personalidade jurídica. 



    SEGUNDO, pelo julgamento da ADPF nº 387, neste C. STF. Precedente que fixou a utilização do regime de precatórios às empresas estatais que, como o DERSA, prestam serviço público próprio do Estado, de natureza não concorrencial. 



    Precedente, sim, com caráter vinculante e de observância obrigatória, conforme artigo 102, §2º, da CF.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender incidir na hipótese o óbice da Súmula 282 do STF (eDOC 22).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifico que o Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora Recorrida, em sede de cumprimento de sentença, e afastou a aplicação, ao caso concreto, da decisão monocrática apontada pela DERSA, utilizada para sustentar a sua tese de incidência do regime de precatório: ARE 1.367.601, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes (eDOC 5, p. 3), nestes termos (eDOC 5, p. 4):



    “O recurso não merece guarida. 



    A despeito das alegações deduzidas pela agravante, de se observar a existência de decisão transitada em julgado que afastou a incidência do regime de precatórios para pagamento dos débitos judiciais da DERSA, vez que não verificado o caráter exclusivamente público e não concorrencial.4 



    Sendo assim, importante destacar que o leading case apontado pela agravante não está submetido ao regime de repercussão geral, portanto, sem caráter vinculante, e que não atinge as decisões acobertadas pelo manto da coisa julgada, notadamente porque a decisão judicial é ato jurídico perfeito e acabado por excelência, já que emanado do Poder Judiciário, sendo descabida a rediscussão do tema na via eleita. 



    Nestas circunstâncias, e com o fito de salvaguardar a garantia da coisa julgada e da segurança jurídica ínsitas de um Estado Democrático de Direito, entendo de rigor a manutenção da decisão.”



    Observo que esta Suprema Corte, no ARE 1.460.146-AgR, Relator o Min. Alexandre de Moraes, DJe 12.12.2023, reconsiderou decisão monocrática que foi proferida no mesmo sentido exposto no citado ARE 1.367.601, nestes termos: 



    “Impõe-se a reconsideração da decisão agravada. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem deu provimento ao Recurso Extraordinário da ENCALSO CONSTRUCOES LTDA para “afastar a aplicação do regime de precatórios à agravada e para fixar os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença em 10% (dez por cento) do valor do débito exequendo inadimplido”, aos seguintes fundamentos (Doc. 4, fl. 5):



    (...)



    Embora a DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A alegue, em seu apelo extremo, que é uma sociedade de economia mista que atua exclusivamente na prestação de serviços públicos de transporte, o acórdão recorrido assentou que (I) seu Estatuto Social revela ser constituída sob a forma de sociedade por ações, (II) presta serviço público em regime de concorrência e (III) distribui lucros. Além disso, o Tribunal de origem consignou que, tratando-se de sociedade por ações, submetida ao regime de direito privado, a personalidade jurídica da dita empresa fica preservada até sua efetiva extinção, não havendo qualquer alteração, nem mesmo em razão da mera liquidação que precede a extinção, nos termos do artigo 207 da Lei Federal 6.404, de 15/12/2.976. 



    Efetivamente, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, consolidou o entendimento de que a possibilidade de empresas estatais se sujeitarem ao regime de precatórios está condicionada à constatação da ausência de finalidade primariamente voltada ao lucro. 



    (...)



    Na hipótese vertente, o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos e no Estatuto da DERSA, concluiu que a empresa exerce atividade econômica em regime concorrencial e distribuiu lucro. Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório e do Estatuto da empresa, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes em que figura a DERSA como recorrente: 



    (...)



    Adotando o mesmo entendimento, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1283198/SP, DJe de 26/8/2020 e ARE 1280438/ SP, DJe de 14/8/2020, de relatoria do Min. DIAS TOFFOLI; RE 1442008/SP, DJe de 16/8/2023, ARE 1372409/SP, DJe de 22/3/2022, e ARE 1369955, DJe de 15/3/2022, de relatoria do Min. LUIZ FUX; ARE 1439635/SP, DJe de 15/6/2023, ARE 1424544/SP, DJe de 10/3/2023, ARE 1415935/SP, DJe de 12/1/2023 e ARE 1424364/SP, DJe de 14/3/2023, de relatoria da Min. ROSA WEBER; ARE 1370697/SP, DJe de 16/3/2022, ARE 1205776/SP, DJe de 14/3/2022, e RE 1240816/ SP, DJe de 5/5/2020, de relatoria da Min. CÁRMEN LÚCIA; ARE 1363246/SP, DJe de 21/2/2022, ARE 1363246/SP, DJe de 21/2/2022, e ARE 1228337/SP, DJe de 25/9/2019, de relatoria do Min. LUIZ FUX; ARE 1350304/SP, DJe de 7/2/2022 e ARE 1065629/SP, DJe de 5/9/2017, de relatoria do Min. RICARDO LEWANDOWISKI. 



    De outro lado, esta CORTE tem jurisprudência consolidada no sentido de que as pessoas jurídicas de direito privado não possuem os privilégios processuais próprios da Fazenda Pública (art. 100, CF/1988).



    No RE 693.112/MG, Tema 355 da sistemática da repercussão geral, Rel. Min. GILMAR MENDES, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese: 



    “É válida a penhora de bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão desta pela União, não devendo a execução prosseguir mediante precatório”. 



    (...)



    O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, razão pela qual deve ser mantido. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para reconsiderar a decisão agravada, e NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DA DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO SA”. (grifos nossos) 



    Com efeito, a controvérsia, relativa à aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos foi tratada por esta Corte no Tema 253 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 599.628, de relatoria do Ministro Ayres Britto, Redator para o acórdão o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 17.10.2011. Na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: 



    Sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República. 



    Quanto à aplicação do Tema 355 da repercussão geral, ao caso concreto, aponto o seguinte julgado, cujo recurso foi interposto pelo Estado de São Paulo, Sucessor da Dersa-Desenvolvimento Rodoviário S/A:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito processual civil e administrativo. Cumprimento de sentença. Ação de cobrança. Sociedade por ações. Pessoa jurídica de direito privado. Não observância ao regime de precatório. Possibilidade. Tema nº 355 da Repercussão Geral. 1. Segundo o entendimento da Suprema Corte, as pessoas jurídicas de direito privado não possuem os privilégios processuais próprios da Fazenda Pública (art. 100 da CF). 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 693.112/MG, feito paradigma do Tema nº 355 da Sistemática da Repercussão Geral, Rel. Min. Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese: “É válida a penhora de bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão desta pela União, não devendo a execução prosseguir mediante precatório”. 3. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (RAE 1.460.438-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.02.2024). 



    Desse modo, aplica-se conjuntamento, ao caso, o entendimento das teses fixadas nos Temas 253 e 355 da repercussão geral. 



    A propósito, em caso similar ao dos presentes autos, destaco os seguintes fragmentos da recente decisão exarada no RE 1.474.325, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 27.02.2024:



     



     “1. Recurso extraordinário interposto por Dersa Desenvolvimento Rodoviário S/A com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo em juízo de retratação: 



    “Recurso Especial e Extraordinário. Readequação. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. DERSA S.A. Sociedade de economia mista. Pedido de penhora indeferido. Devolução dos autos à Turma Julgadora em cumprimento ao artigo 1.040, II, CPC, com relação ao RE nº 599.628/DF, Tema nº 253, STF (DJe 17.10.2011). Parâmetros definidos pelo STF que deverão ser aplicados. Acórdão alterado” (fl. 2, e-doc. 26). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 31). 



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 100 e o inc. II do § 1º do art. 173 da Constituição da República, e os arts. 101 e 103 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT (e-doc. 35). 



    (...)



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    5. No voto condutor do acórdão proferido, o Desembargador relator afirmou: 



    “Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 599.628/DF, Tema nº 253 - Aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais. fixou a seguinte tese: Sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República. Nestes termos, inobstante já vinha decidindo em sentido contrário, curvo-me ao posicionamento adotado pela maioria do Tribunal de Justiça de São Paulo. (...) Assim sendo, em respeito à posição do C. Supremo Tribunal Federal exarada no Tema 253 e ao entendimento da maioria do Tribunal de Justiça de São Paulo, altero o v. acórdão para reconhecer que o processo de extinção e desmobilização da DERSA, sociedade de economia mista que exerce atividade econômica não altera seu regime jurídico, de maneira que ela não goza das prerrogativas inerentes à Fazenda Pública, em especial quanto ao regime de precatórios e à impenhorabilidade de bens. 



    Nessa linha, de rigor o prosseguimento do cumprimento de sentença com sujeição da sociedade de economia mista à execução pelo regime de excussão patrimonial” (fls. 3-8, e-doc. 26). 



    6. O Plenário deste Supremo Tribunal, na análise do Recurso Extraordinário n. 599.628, Relator o Ministro Ayres Britto, Tema 253 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que os privilégios da Fazenda Pública não são extensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham a distribuição estatutária de lucros a seus acionistas. Tem-se na ementa do referido julgado: 



    (...)



    7. Ademais, no julgamento do Tema 355 da repercussão geral o Supremo Tribunal Federal assentou: “É válida a penhora em bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão desta pela União, não devendo a execução prosseguir mediante precatório” (Recurso Extraordinário n. 693.112, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 25.5.2017) 



    (...)



    O mesmo entendimento está expresso nas seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.460.146-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 12.12.2023; ARE n. 1.460.438, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 19.10.2023; e ARE n. 1.405.529, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 24.10.2022. Não destoa, portanto, o acórdão proferido pelo Tribunal de origem da jurisprudência deste Supremo Tribunal. Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC. Inaplicável o art. 85, §11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios na instância de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9/24/24. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente